Tribunal: STF
Processo: RE 1335846
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, assim ementando:
    “RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REQUISITO ETÁRIO. PREVISÃO DO ART. 20, DA LEI 8.742/93. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. ESTATUTO DO IDOSO. LEI 10.741/03. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. 1 . O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) promoveu mudanças no tocante à idade mínima para percepção do benefício de natureza assistencial previsto na Lei 8.742/93, reduzindo a sua idade mínima de 68 para 65 anos. 2. A inovação legislativa trazida pelo mesmo Estatuto, que considera pessoa idosa aquela com mais de 60 anos, trata-se de regra geral, relacionada à política nacional de assistência ao idoso, sem vinculação com a inovação legislativa que alterou a redação do art. 20, da Lei 8.742/93, que deve prevalecer, por se tratar de regra específica. 3. Recurso improvido.”
    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, caput e incisos I e II, 37, caput, 194 e 203 da Constituição Federal. 
    Decido. 
    No caso em tela, colhe-se da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido, os seguintes fundamentos: 
    “Com efeito, a parte autora possui 62 anos de idade e alega que não conseguiu apresentar solicitação de BPC (LOAS) perante o site do INSS, sob o fundamento de que tal requerimento é restrito às pessoas com idade superior a 65 anos, tal qual estabelece o artigo 20, da Lei 8.742/93. 
    Efetivamente, não se afigura desarrazoado que o site do INSS impeça o encaminhamento de pedidos de concessão de BPC a pessoas com idade inferior ao limite legal de 65 anos, tendo em vista que tal critério possui caráter objetivo. 
    Dentro deste contexto, considerando que a conduta administrativa pautou-se totalmente dentro do princípio da legalidade, uma vez que se apegou à letra da Lei para impedir o encaminhamento de pedido incompatível com o critério objetivo legal, não vislumbro qualquer mácula do INSS em relação a tal ponto. 
    De outra parte, também não vislumbro qualquer incompatibilidade da Lei 8.742/93 ou mesmo da Lei 10.741/03 ao texto constitucional, uma vez que a própria Carta Magna remete à legislação infraconstitucional os critérios para a definição do termo "idoso". 
    Assim, por inexistirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, tenho que é caso de indeferimento do pleito.
    Nessa perspectiva, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 8.742/93 e Lei 10.741/03) e nos fatos de provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 894.768/SC-AgR Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/2/16). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício. Concessão. Requisitos. Não comprovação. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o critério definido pelo art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 é apenas um indicativo objetivo, o qual não exclui a possibilidade de verificação da hipossuficiência econômica dos postulantes do benefício assistencial de prestação continuada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 834.476/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 8/4/15). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (CF, ART. 203, V) RECONHECIMENTO, NO CASO, DO ESTADO DE MISERABILIDADE (E DE AFLITIVA NECESSIDADE) QUE AFETA A PESSOA DESTINATÁRIA DE REFERIDO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL CARÁTER SOBERANO DA DECISÃO LOCAL, QUE, PROFERIDA EM SEDE RECURSAL ORDINÁRIA, RECONHECEU, COM APOIO NO EXAME DOS FATOS E PROVAS, A EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO MENCIONADO BENEFÍCIO INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279/STF) ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ARE nº 750.970/RS-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/13). 
    Ademais, ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 865.645/SP, Relator o Ministro Luiz Fux (tema 807), concluiu pela ausência da repercussão geral da controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal, dada a natureza infraconstitucional dessa matéria. A decisão do Pleno está assim ementada: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe de 23/4/15).
    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que também tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.066.417/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 29/11/2018; e ARE nº 1.121.761/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/05/2018.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente